Tribunal: TJPA
Processo: 0411648-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0411648-56.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELLEN CRISTINA CARVALHO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PENSÃO POR MORTE À FILHA DO FALECIDO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS. AFASTADA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.

ALEGAÇÃO DE
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO.
AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REMESSA NECESSÁRIA COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Apelação.
A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a
concessão
da
pensão
por
morte
.

2.
A apelada é filha de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1990, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 18 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual.

3. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato.

4. Não há qualquer evidência de que Administração Estadual realizou a devida
compensação com o Órgão Previdenciário Federal como
determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à apelada o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual.

5.
As especificidades da causa e a necessidade
de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da apelada, não havendo que se falar em
atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário, consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei
Complementar Estadual nº 39/02

.

6. O óbito do genitor da apelada ocorreu em 03.07.2008, quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

7. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser mantida a sentença quando reconheceu o direito a pensão por morte até 21 anos.

9.
Apelação conhecida e improvida.

10.
Remessa Necessária.
Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Adequação de juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0411648-56.2016.8.14.0301
-PJE), interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ –
IGEPREV
contra ELLEN CRISTINA CARVALHO RODRIGUES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA, nos autos da Ação de
Pensão
por
Morte e cobrança de parcelas inadimplidas c.c pedido de tutela antecipada
, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Id.
1881204 - Pág. 1/13
) teve o seguinte dispositivo:

(...) Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Réu a pagar à Autora o benefício de pensão por morte no valor do vencimento base do ex-servidor JOSÉ MARIA DA SILVA RODRIGUES, retroativamente à data do óbito deste último, em 03/07/2008, até a data em que essa completou 21 (vinte e um anos), em 15.10.2017 (certidão de nascimento à fl. 26), restando excluído o ESTADO DO PARÁ da lide
.

Sobre tais valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCAE (STF -RE nº 870.947/SE).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98 e ss., do CPC), cfe. decisão de deferimento de fls. 212/214, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a autora decaído em parte mínima,
condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Havendo recurso voluntário, certifique-se e processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016-2ªVFP. P. R. I. C. Belém, 29 de maio de 2018. – Grifo nosso

A Autarquia Estadual interpôs Embargos de Declaração (Id.
1881205 - Pág. 1/7), apontando contradição e erro material na sentença, que fixou a idade máxima para o recebimento da pensão previdenciária até os 21 anos de idade, sendo que a Lei Complementar nº 39/2002, estabelece a idade máxima para referido recebimento do benefício até os filhos completarem 18 anos de idade.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id.
1881206 - Pág. 1/5). Por sua vez, o Juízo, proferiu sentença aos Embargos de Declaração, rejeitando-os.

Insatisfeito, o IGEPREV, interpôs apelação (Id.
1881208 - Pág. 1/17
) aduzindo, em síntese, ausência do direito à
pensão
previdenciária, vez que o segurado, além de na época de seu falecimento, não ser servidor público efetivo, motivo pelo qual, aplica-se a ele o Regime Geral da Previdência Social, conforme disposto no art. 40, § 13 da CF, com redação dada pela EC nº 20/98, ele não estava dentro da ressalva contida no art. 19 da ADCT, vez que iniciou serviço junto à administração pública em 29.04.1986, não completando, portanto, 5 (cinco) anos contínuo até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988.

Suscita, ainda, aplicação do princípio do
tempus regit actum,
pois na data do falecimento (03.07.2008), a legislação vigente não comtemplava a pensão por morte aos filhos universitários até 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Sustenta, também,

a União por meio da Lei Federal nº 9.717/98 estabeleceu as regras gerais sobre a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo, assim, aos Estado e Distrito Federal fixar as normas especificas, motivo pelo qual o Regime Previdenciário do Estado do Pará estabeleceu o limite etário do direito ao recebimento de pensão por morte à filho não invalido até a idade de 18 (dezoito) anos.

Alegada, violação ao princípio da separação de poderes, vez que não pode o magistrado atuar como legislador positivo.

Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id.
1881209 - Pág. 1/10
), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, este manifesta-se na qualidade de Parquet, pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Id.
2233417 - Pág. 1/7
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faze jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

No caso dos autos, a apelada pleiteia pensão por morte junto ao IGEPREV em decorrência do óbito de seu genitor (Certidão de Nascimento – Id.
1881190 - Pág. 30
), José Maria da Silva Rodrigues, falecido em 03 de julho de 2008, conforme Certidão de Óbito acostada (Id.
1881190 - Pág. 21)
.

Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o de cujus mantinha vínculo jurídico com a Administração Estadual, porém de natureza temporária, conforme cópia da Histórico Funcional, emitido pela Secretaria do Estado de Educação, com o seguinte teor (Id.
1881190 - Pág. 27)
:

[...]. ADMISSÃO: Portaria data de 01/03/90, para exercer como serviço temporário a função de Professor, lotado na E. E. Panorama XXI nesta capital.

(...)

TEMPO DE SERVIÇO: 18 anos, 04 meses e 09 dias.

(...)

REGIME JURÍDICO: Estatutário, regido pela Lei nº 5.810 de 24/01/94, (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Pará).

Segundo o art. 40, § 13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência, conforme art.40 § 13 da Constituição Federal cujo teor transcrevo:

CF/88

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
.

§ 13
- Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

(Incl
uído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
.

Não obstante a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto que o ex-segurado ingressou no serviço público no ano de 1990, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

Somado a isso, observa-se que o falecido contribuiu por cerca de 18 (dezoito) anos para o fundo previdenciário estadual, conforme comprovante de pagamento (Id.
1881190 - Pág. 22)
. Logo, depreende-se que mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Estado.

De igual modo, não há qualquer evidência de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à apelada o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

Também não há indícios de que Administração Estadual providenciou a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Nessas condições, considerando que todo o recolhimento previdenciário foi feito para o fundo gerido pelo IGEPREV e, que o art. 40, § 13 da Constituição Federal, somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998,

não há o que se falar em ausência do direito à pensão perante o regime próprio.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a obrigação do IGEPREV em pagar a pensão por morte aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio. Senão vejamos os precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ? REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.

1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda.

2
- Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento

providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
.

4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.

5 ? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(2018.00550270-92, 185.711, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)). – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1 ?
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência

Social ? RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida,

qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 ? Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos.

4 ? Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a

devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida.

5 ? Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença.

7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada.

(2017.02630913-65, 177.143, Rel.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23). – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANT CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 -
Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito. 2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência

Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda.

Precedente TJPA.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre

previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

4 – Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 –
Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00381198220138140301 BELÉM,
Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2016). – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO. BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO -

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ.

I
- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria.

II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.

III- Ademais,

comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão.

IV- De outra

forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.

V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

(2015.03899580-54, 152.269, Rel.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16). – grifo nosso

Assim, a
s especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da apelada, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário, consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei
Complementar Estadual nº 39/02
, que que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância

do casamento ou da união estável, respectivamente;

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados
, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso em análise, o óbito do ex-segurado José Maria da Silva Rodrigues ocorreu em
03.07.2008
(Id.
1881190 - Pág. 21
), época em que estava em vigor a Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II com a seguinte redação:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

A análise dos dispositivos acima transcritos revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece como dependentes os filhos menores de 21 anos, a Lei Estadual limite a relação de dependência aos filhos menores de 18 anos.

Neste viés, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, devem prevalecer as disposições contidas na lei federal, reconhecendo-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991, uma vez que, consoante explicitado neste voto, a norma geral deve ser observada pelos demais Entes da Federação no que diz respeito à competência concorrente.

Este é o entendimento que prevalece no STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ

24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS

21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1.

Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há

que

se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.

Esta

Corte

de

Justiça

já se manifestou por diversas vezes no sentido

da

impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de

pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando

ensino

superior,

por

ausência

de

previsão legal nesse sentido.

4.

Lado

outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese

em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora

da

recorrente,

previu

como

beneficiário

o

filho

não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.

Contudo,

a

Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para

a

organização

e

o

funcionamento

dos

regimes

próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos

seus

destinatários

a

concessão

de

benefícios distintos dos previstos

no

Regime

Geral

da

Previdência

Social

pela

Lei

n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.

Conforme

a

Lei

n.

8.213/1991,

o

direito

ao recebimento do benefício

de

pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para

o

filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for

inválido

ou

tiver

deficiência

intelectual

ou

mental

ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.

9.717/1998

prevalece

sobre

a

norma

que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8.

Recurso

ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017). – grifo nosso

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida. Portanto, a competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6º, inc. I da Lei Estadual nº 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.
2. À unanimidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PA - AI: 00005212220168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016). – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO ? AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

2- A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

3-
As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

4- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

5- Recurso conhecido e desprovido.

(2015.04669851-72, 154.402, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-10) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

II -
O óbito do ex-segurado Marco Antônio Beltrão Pamplona se deu em 25 de novembro de 2007, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual elencava como dependentes o filho com até 18 (dezoito) anos de idade, garantindo a extensão do benefício para além dessa idade apenas para os filhos inválidos, enquanto durasse a invalidez, conforme o art. 06, II, da referida norma, caso em que não se amolda ao do ora agravante. Porém, a regra imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 entra em confronto com a regra estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991. Vale frisar que a Previdência Social é matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Pelo Principio da Hierarquia das

Normas a legislação federal tem primazia sobre a legislação estadual.

III - No âmbito federal há a Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, na qual assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2017.00912171-62, 171.361, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10). – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1. A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729-STF.

2. O Egrégio Tribunal Pleno, em sua 40ª Sessão ordinária, realizada em 14/10/2009, firmou posicionamento que é incabível o incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento.

3. Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, de acordo com os documentos acostados nos autos, para assegurar o direito do agravado a concessão e incorporação do adicional de interiorização.

4 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

5-
A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

6- As Leis Federais sobre

normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

7- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

8- Recurso conhecido e improvido.

(2016.01804496-45, 159.262, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-05, Publicado em 2016-05-11). – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada. (2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Diante disso, verifica-se que a sentença não merece reparos neste aspecto, pois ao limitar o pagamento do benefício até 21 anos, o fez adequadamente nos termos da legislação federal.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da condenação do IGEPREV em obrigação de fazer. Sendo assim, conheço da Remessa Necessária, nos termos do CPC/2015 e, ao fazê-lo verifico que sentença deve ser reformada quanto à condenação do IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios e, dos consectários legais.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca das condenações de natureza previdenciária, o STJ, no Tema 905, fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). – grifo nosso

Para ilustrar e resumir a aplicação dos índices em questão por período, colaciono a tabela constate da decisão paradigma:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até a vigência da Lei nº 11.430/2006

1% ao mês

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal

Período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

1% ao mês

INPC

Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F)

INPC

Deste modo, no caso dos autos,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006

os juros
devem incidir à razão de 1% ao mês. No
período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F), como decidido na sentença.
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Quanto ao cálculo da correção monetária,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA
PARA REFORMAR A SENTENÇA
, apenas quanto aos consectários legais, bem como, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020